Tribunal: STF
Processo: ARE 1325940
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por VIAÇÃO AGULHAS NEGRAS LTDA. contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF e a infraconstitucionalidade da matéria. 



    A parte embargante sustenta, em síntese, omissão da decisão embargada no que se refere à alegação de violação ao artigo 97 da Constituição Federal. 



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora embargada, julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente